Tribunal: TJDFT
Processo: 0742373-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742373-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPEDITO LOPES DO NASCIMENTO AGRAVADO: TACIANE OLIVEIRA LOPES, MARIA ONETE OLIVEIRA NASCIMENTO, ANTONIO DOS SANTOS SOUSA, LUZIA SILVA DE OLIVEIRA, PATRICIA ALMEIDA PROENCA E SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, ESPEDITO LOPES DO NASCIMENTO ajuizou ação anulatória de cessão de direitos (ID 171347540) em face das seguintes partes: TACIANE OLIVEIRA LOPES (“1a Requerida”) que já apresentou contrarrazões (ID 53620790); MARIA ONETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (“2a Requerida”) que já apresentou contrarrazões (ID 53937593); ANTÔNIO DOS SANTOS SOUSA (“3o Requerido”) que já apresentou contrarrazões (ID 53171259) e LUIZA SILVA DE OLIVEIRA (“4a Requerida”) que ainda não foi citada porque, na origem, seu AR foi devolvido sem cumprimento (ID 176668982), logo desnecessário intimá-la para apresentar contrarrazões. Falta, portanto, a resposta de PATRICIA PROENÇA ALMEIDA (“5a Requerida”). Logo, em complemento a despacho anterior (ID 54025831), intime-se PATRICIA para apresentar contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator